Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NO SITE DA RÉ. RESTRIÇÃO DO BEM. PERDA/FURTO/ROUBO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré às seguintes obrigações: restituir às autoras a quantia de R$4.743,33; e pagar à autora Kamilla o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Em sede recursal, a ré/recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença vergastada.
4. Em contrarrazões, as autoras/recorridas requerem a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto na hipótese de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese não configurada.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária, razão pela qual a ré é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto respondem, de forma objetiva e solidária, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
8. As autoras/recorridas comprovaram a restrição do IMEI do aparelho celular adquirido da ré, por perda/roubo/furto, fato verificado por ocasião da habilitação do chip da operadora e confirmado pela fabricante (Apple).
9. A ré/recorrente recusou a substituição do aparelho celular e não comprovou que o bem entregue às autoras/recorridas não possuía qualquer restrição de uso, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC).
10. Nesse contexto, a ré é solidariamente responsável pelos prejuízos causados às consumidoras (art. 18 do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.
11. Por conseguinte, fornecido produto impróprio ao uso, ante o bloqueio do IMEI do aparelho celular comercializado, por força de perda, furto ou roubo, irretocável a sentença que assegurou o direito das autoras ao reembolso do valor pago e à indenização por dano moral. Com efeito, a aquisição do produto ocorreu no site da ré e, em razão da restrição de uso e do descaso da empresa fornecedora, a autora foi exposta à situação constrangedora e compelida a comunicar o ilícito à autoridade policial, situação que vulnerou atributos da personalidade da consumidora, justificando a reparação do dano extrapatrimonial. No mesmo sentido: Acórdão 1743554, 07574532320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.